Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711127-72.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SALETE LOPES DE BRITO DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128) e a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, com respaldo no artigo 1.041 do CPC, o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL foi remetido à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal da origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 66531263). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031